Tribunal: TJBA
Processo: 8006151-75.2021.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8006151-75.2021.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS - BA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

MAF08

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
SOB O RITO COMUM
. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROFESSORA

DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 89, DA LEI
MUNICIPAL

Nº 1.018/70. APLICABILIDADE D
O

ENUNCIADO N.º
359,
DA SÚMULA
DO STF. NORMA
MUNICIPAL
VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
BENEFÍCIO DEVIDO.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA.

SENTENÇA MANTIDA
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006151-75.2021.8.05.0103
, em que figuram como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS - BA
e como remetidos
MUNICIPIO DE ILHEUS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator